Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715030-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: KARITA VIRGINIA DE SOUSA CAMARGOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0739570-68.2023.8.07.0003) manejado em desfavor de KARITA VIRGINIA DE SOUSA, dentre outras determinações, acolheu a impugnação e determinou a desconstituição da penhora realizada na conta da executada, ora agravada. Eis o teor da decisão recorrida (ID 230914311, dos autos originários), in verbis: Trata-se de impugnação à penhora apresentada por Karita Virgínia de Sousa Camargos, no curso da ação de execução de título extrajudicial movida por SESC – Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF. Alega a impugnante que o montante bloqueado, no valor de R$1.978,62, é proveniente de remuneração salarial, conforme documentos anexados aos autos. Argumenta que o bloqueio compromete sua subsistência, requerendo a liberação dos valores (Id. 227154426). O exequente, por sua vez, sustenta que a executada não trouxe provas concretas de que o bloqueio recaiu sobre verba salarial. Ademais, aduz que o ônus da prova quanto à origem e necessidade dos valores recai sobre a executada (Id. 227525275). DECIDO. O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, proventos e outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Embora o STJ tenha relativizado essa impenhorabilidade em situações excepcionais, é necessária a comprovação de que a penhora não compromete a subsistência do devedor. No caso concreto, os documentos apresentados pela impugnante confirmam que os valores bloqueados decorrem de remuneração salarial (Ids. 227154436, 227154437, 227154438, 227154439 e 227154440). Ademais, destaca-se que, embora não conste extrato bancário referente ao mês de dezembro/2024, os documentos comprovam que a parte recebeu os pagamentos em sua conta poupança do Banco do Brasil, conforme Id. 227154440. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, INC. IV, DO CPC. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. CRITÉRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Faz-se necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. 4.1. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 4.2. Necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. 5. A partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo o valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis, materializado na progressão: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 5.1. No caso em questão, os rendimentos do executado situam-se na faixa entre 5 – 10 salários-mínimos, devendo o percentual de penhora ser realizado no montante equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da remuneração líquida, sobre o que excede o valor de cinco salários mínimos. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Sem honorários. (Acórdão 1933876, 0728785-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Portanto, diante da demonstração da natureza dos valores bloqueados e da necessidade de preservar o mínimo existencial da devedora, é imperativo o acolhimento da impugnação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, ACOLHO a impugnação e determino a desconstituição da penhora realizada na conta bancária da executada, notadamente sobre o valor de R$1.978,62. Ressalta-se que, para expedição de alvará em favor de advogado/sociedade de advogados, estes deverão constar expressamente na procuração outorgada pela parte interessada, sendo necessário ainda, possuir poderes especiais para recebimento de valores em Juízo. Ainda, com base no poder geral de cautela, para levantamento de alvará pelos patronos do interessado, a procuração outorgada deverá ter sido assinada dentro do período de 6 (seis) meses anteriores ao pedido de levantamento. Intime-se a parte executada para que traga aos autos seus dados bancários. Prazo: 15 dias. Preclusa esta decisão, fica, desde já, autorizada a expedição do alvará para liberação do montante bloqueado para a conta informada pela executada. Sem prejuízo, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921, do CPC. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais (ID 70922191), em síntese, a agravante sustenta é possível a penhora de percentual do salário, conforme precedente do STJ; indicando ainda que não houve comprovação de que a verba penhorada tenha natureza salarial, e que o valor bloqueado não atinge o mínimo existencial para vida digna da agravada. Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com a autorização da penhora de 30% do valor já bloqueado pelo juízo de origem. Preparo recolhido (ID 70926114 e 70926115). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Logo, dos documentos que instruem o feito de origem, nota-se que a parte agravante não demonstrou que a penhora de 30% do salário do agravado, não prejudicaria sua sobrevivência. Razão pela qual acertada a decisão singular que ao acolher a impugnação constatou a natureza de verba salarial, ainda que recebida em conta poupança, e determinou a desconstituição da penhora realizada (ID 230914311, autos de referência): O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, proventos e outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Embora o STJ tenha relativizado essa impenhorabilidade em situações excepcionais, é necessária a comprovação de que a penhora não compromete a subsistência do devedor. No caso concreto, os documentos apresentados pela impugnante confirmam que os valores bloqueados decorrem de remuneração salarial (Ids. 227154436, 227154437, 227154438, 227154439 e 227154440). Ademais, destaca-se que, embora não conste extrato bancário referente ao mês de dezembro/2024, os documentos comprovam que a parte recebeu os pagamentos em sua conta poupança do Banco do Brasil, conforme Id. 227154440. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator